Tribunal: TJMT
Processo: 1020420-60.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020420-60.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), GUSTAVO MARCHI BENTO - CPF: 047.558.781-28 (ADVOGADO), ADERVAL BENTO - CPF: 025.013.708-99 (AGRAVANTE), TCA TANGARA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 37.446.275/0001-63 (AGRAVANTE), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INÍCIO APÓS UM ANO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO – DESNECESSIDADE – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO (CPC, ART. 513, § 4º E ART. 274) – ATO VÁLIDO (CPC, ART. 239, § 1º) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO – ILEGIMIDADE ATIVA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS EXECUTADOS/AGRAVANTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O comparecimento espontâneo do executado nos autos do cumprimento de sentença, após a intimação através do seu advogado, afasta a necessidade de intimação pessoal prevista no art. 274, c/c art. 513, § 4º do CPC, aplicando-se o disposto no art. 239, §1º, do mesmo diploma. (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado - N.U 1016918-16.2022.8.11.0000 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – Julg. 14/12/2022). Não há prejuízo a parte quando o Juízo determina a suspensão do cumprimento de sentença e determina a realização de diligências necessárias à análise da impugnação apresentada.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADERVAL BENTO e TCA TANGARA COMERCIO DE AUTOMÓVEIS contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação “
Execução por Título Extrajudicial
”

já em fase de Cumprimento de Sentença (Proc. nº 1020420-60.2022.8.11.0000), ajuizada contra os agravantes por ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA, reconheceu a legalidade da intimação dos agravantes para o cumprimento de sentença, mesmo que não tenha sido observado o preceito legal, por não vislumbrar prejuízo ante o comparecimento dos executados ofertando a respectiva impugnação, “razão pela qual se mostra desnecessária a renovação da intimação”, além disso, a análise da ilegitimidade passiva depende de diligências, razão pela qual determinou a intimação da instituição financeira, para apresentar cópia dos contratos que tratem da cobrança de honorários sucumbenciais de seus advogados ou informasse a inexistência de qualquer convenção para constituição de fundo comum entre os seus diversos advogados, bem como os demais patronos que atuaram no processo onde foram arbitrados os honorários quanto a existência do presente feito, devendo ainda ser certificado se o exequente atuou ou não no feito principal antes do trânsito em julgado da sentença que fixou os honorários sucumbenciais, ainda que eventualmente tenha apresentado procuração em momento posterior. (cf. Id. n.
95343394)

Os agravantes sustentam que o prejuízo é evidente, pois “apesar da impugnação, a falta de intimação pessoal dos executados - necessária, dado que entre o trânsito em julgado e o requerimento já se passou mais de um ano – subtraiu-lhes a chance de pagar a tempo o valor cobrado. Consequentemente o débito encontra-se acrescido em 20% (multa e honorários, incidentes em razão do § 1º do art. 523 do CPC)

Afirmam ser inadmissível a dilação probatória em cumprimento de sentença, eis que a “legitimidade é pressuposto processual, o exequente deve prova-la já quando do ajuizamento da ação, ou do cumprimento de sentença”, portanto, “se não está provada de plano, não cabe ao magistrado, em suprimento da omissão/falha do exequente, promover a prova”

Defendem a inexistência de “litisconsórcio ativo unitário”, já que o magistrado não pode determinar a intimação dos demais advogados que atuaram na fase de conhecimento do processo originário.

Pedem, pois, o provimento do recurso para que seja reconhecida a ilegitimidade ativa do agravado, com a extinção do cumprimento de sentença; subsidiariamente, que seja reconhecida a nulidade da intimação, com determinação para que esta ocorra na forma legal; impossibilidade de qualquer diligência para aferir legitimidade ativa do agravado ou o reconhecimento de que não há litisconsórcio ativo necessário, “
com a determinação para que os advogados que atuaram no processo de conhecimento não sejam intimados” (cf. Id. n.
146467665)
.

Não houve pedido de antecipação da pretensão recursal; a decisão vinculada ao Id. nº
146772668
apenas admitiu o agravo por instrumento e ordenou intimação do agravado para contrarrazões.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
149472169
).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 16 de fevereiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada foi proferida sob os seguintes fundamentos:

Cuida-se de
pedido de cumprimento de sentença
movido por ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA em desfavor de ADERVAL BENTO e TCA TANGARÁ COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA., visando o recebimento de honorários sucumbenciais fixados nos autos n. º 486-90.2007.811.0055 – Código n. º 58835.

Devidamente intimados os executados apresentaram impugnação id. 71515762, destacando que o exequente não faz jus a gratuidade, tendo arguido ainda a ilegitimidade do exequente visto que habilitado após a prolação da sentença, destacando ainda que o fato do mesmo ter sido substabelecido com reserva de poderes obsta a cobrança dos honorários sem a intervenção daquele que o substabeleceu nos termos do artigo 26 da Lei 8906/94. Alega ainda a prescrição visto que o transito em julgado da sentença que fixou os honorários se deu há mais de 12 anos, destaca ainda nulidade de intimação para o cumprimento de sentença. Por fim, pondera a existência de desproporcionalidade nos honorários cobrados, que não foram distribuídos proporcionalmente entre os litisconsortes.

Por sua vez o exequente apresentou manifestação (id. 79225753) destacando que foi o ultimo advogado a atuar no processo de conhecimento o que lhe dá legitimidade para cobrar os honorários. Destaca ainda que atua no interesse de todos os colegas empregados do Banco da Amazónia, que também são titulares dos honorários ora executados.

Por fim pondera que não houve decurso do prazo prescricional para a cobrança dos honorários sucumbênciais dos autos 486-90.2007.811.0055 visto que tal feito ainda se encontra em tramitação o que também afastaria a nulidade da intimação.

Foi prolatado despacho oportunizando ao exequente a apresentação de declaração de hipossuficiência e documentos aptos a comprovar a mesma, visto que a isenção de custas não se confunde com a gratuidade processual. (id. 81893992).

O exequente apresentou holerite e declaração de renda (id. 82268265) Por sua vez os executados pugnaram pela revogação da gratuidade pela ausência da declaração de hipossuficiência e inadequação dos documentos apresentados.

È o breve relatório. Fundamento. Decido.

Inicialmente, quanto a irregularidade da intimação dos executados, em que pese a intimação para o cumprimento de sentença não tenha observado o preceito legal indicado, não vislumbro prejuízo no presente feito ante o comparecimento dos executados ofertando a respectiva impugnação, razão pela qual se mostra desnecessária a renovação da intimação.

Por sua vez, no que tange a gratuidade necessária sua revogação seja pela ausência de declaração de hipossuficiência seja pelo teor da declaração de imposto de renda que aponta para rendimentos incompatíveis com a gratuidade processual.

Superada tais questão, reputo que a análise da ilegitimidade passiva depende de diligências razão pela que determino que se intime a instituição financeira para que, no prazo de 10 dias, apresente aos autos cópia dos contratos que tratem das cobranças de honorários sucumbenciais de seus advogados ou informe a inexistência de qualquer convenção para constituição de fundo comum entre os seus diversos advogados, cientificando-se ainda, com fulcro no principio da cooperação, os demais patronos que atuaram no processo onde foram arbitrados os honorários quanto a existência do presente feito, devendo ainda ser certificado se o exequente atuou ou não no feito principal antes do trânsito em julgada da sentença que fixou os honorários sucumbênciais, ainda que eventualmente tenha apresentado procuração em momento posterior.

Apresentados os documentos, realizadas as diligência oportunize-se o contraditório e então conclusos para o julgamento da impugnação, ficando desde já deferida a suspensão do cumprimento de sentença ante a ausência de elementos aptos a demonstrar, ao menos neste momento, que de fato o exequente faça jus há honorários arbitrados e exequíveis aparentemente antes de sua efetiva constituição nos autos.

Extrai-se dos autos que os executados/agravantes manifestaram-se no fito afirmando que o cumprimento de sentença ocorreu após um ano do trânsito em julgado da sentença, requerendo a nulidade do ato, mas o magistrado indeferiu o pedido, sob a alegação de que houve o comparecimento espontâneo dos executados, sem qualquer prejuízo ao feito.

O artigo 513 do CPC dispõe que:

Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.

§ 1º O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente.

§ 2º O devedor será intimado para cumprir a sentença:

I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos;

II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV;

III - por meio eletrônico, quando, no caso do § 1º do art. 246 , não tiver procurador constituído nos autos

IV - por edital, quando, citado na forma do art. 256 , tiver sido revel na fase de conhecimento.

§ 3º Na hipótese do § 2º, incisos II e III, considera-se realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 274.

§ 4º Se o requerimento a que alude o § 1º for formulado após 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos, observado o disposto no parágrafo único do art. 274 e no § 3º deste artigo.

Já o artigo 239 § 1º do CPC, dispõe o seguinte:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.

No caso, tratando-se de pedido de cumprimento de sentença em relação a honorários advocatícios fixados por decisão terminativa proferida em processo em que a devedora tem advogado constituído, a intimação desta para cumprir a sentença realmente deve ocorrer na pessoa de seu advogado, via DJe, justamente como se deu no presente caso (cf. Id. nº 76091153 dos autos de origem), sendo, portanto, insubsistente a tese de que “
deveria a agravante ter sido intimada pessoalmente para efetuar o pagamento
”.

A propósito, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. (...) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA. ART. 475-J DO CPC/73. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. (...) III. Por ocasião do julgamento do REsp 1.262.933/RJ (DJe de 20/08/2013), sob o rito do art. 543-C do CPC/73, esta Corte decidiu que, para a aplicação da multa, prevista no art. 475-J do Código de Processo Civil, é necessária a intimação do devedor, na pessoa de seu advogado, sendo dispensada a sua intimação pessoal, para o pagamento voluntário do débito” (STJ – 2ª Turma – AgInt no REsp n. 1.502.012/RJ – Rela. Ministra Assusete Magalhães – j. 27/9/2016, DJe de 13/10/2016).

Sobre a arguição de ilegitimidade de qualquer das partes, Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart lecionam que:

(...) ilegitimidade das partes. É necessária cautela ao se examinar este caso de impugnação, para não se incidir no equívoco de supor que a lei permite a alegação na fase de execução de possível ilegitimidade de partes existente na fase de conhecimento, de ofício ou por alegação específica da parte, ou se tornou indiscutível, em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 474 do CPC). (...). Ou seja, a impugnação permite apenas que se aponte defeito nos polos da fase executiva – sempre a partir do que restou cristalizado na sentença condenatória –, ou porque quem requer a execução não poderia fazê-lo, ou porque o executado não responde pela dívida exigida. (Curso de Processo Civil, vol. 3, 8ª edição, Ed: Revista dos Tribunais, 2010, p. 296/297).

Os agravantes se insurgem contra a legitimidade do agravado para pleitear o cumprimento de sentença porque entendem ser inadmissível a dilação probatória já que a “legitimidade é pressuposto processual” e o exequente deveria prová-la quando do ajuizamento da ação e, se “não está provada de plano, não cabe ao magistrado, em suprimento da omissão/falha do exequente, promover a prova”

A ação de cumprimento de sentença foi proposta por Ariosvaldez Rodrigues de Lima, advogado do Banco da Amazônia, visando o recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em sentença em desfavor dos agravantes.

O art. 525 do CPC dispõe que
“t
ranscorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação”.

Ao apresentar a impugnação ao cumprimento de sentença os agravantes arguiram a ilegitimidade do agravado e o Juízo determinou a realização de diligências, para a análise da ilegitimidade passiva.

No caso, ainda que o patrono tenha atuado pouco no feito, isso não o ilegitima para a cobrança da verba de honorários, no mais, como bem destacou a decisão
“a
presentados os documentos, realizadas as diligência oportunize-se o contraditório e então conclusos para o julgamento da impugnação, ficando desde já deferida a suspensão do cumprimento de sentença ante a ausência de elementos aptos a demonstrar, ao menos neste momento, que de fato o exequente faça jus há honorários arbitrados e exequíveis aparentemente antes de sua efetiva constituição nos autos
”.

A determinação de diligências pelo magistrado em nada prejudica os agravantes, mesmo porque o feito está sobrestado por determinação do Juízo até a análise da documentação solicitada, estas necessárias ao julgamento da impugnação apresentada.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a decisão por seus próprios fundamentos.

Custas pelos agravantes.

E como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023